Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO. ASSINATURA DIVERGENTE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília, que julgou procedentes os pedidos, para I) declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude; II) determinar à instituição ré a não mais efetuar descontos no benefício previdenciário do autor; IV) condenar a ré a restituir ao autor os valores que foram descontados desde a contratação, na forma dobrada; e IV) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente defende a regularidade da contratação do mútuo. Alega ter o autor se beneficiado da disponibilização da quantia de dinheiro na forma de transferência eletrônica de valores em sua conta corrente. Sustenta inexistir falha na prestação do serviço. Aduz, ainda, ausência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado. Por fim, impugna a condenação na dobra legal.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Em análise do conjunto probatório, observa-se que o contrato trazido aos autos pelo recorrente (ID 25915948) possui assinatura com grafia visivelmente divergente quando confrontada com documento pessoal do autor/recorrido (CNH – ID 25915922). Ademais, inexiste nos autos qualquer prova que evidencie que o recorrido solicitou ou formalizou alguma proposta de contratação de crédito que daria origem à dívida sob exame (e-mails, gravação de conversa telefônica, dentre outros).
5. Assim, caberia à empresa ré/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato de empréstimo foi realizado com o consentimento do recorrido. Todavia, verifica-se que a recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela autora (contratação fraudulenta).
6. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
7. Assim, correta a sentença que, declarando inexistente o respectivo negócio jurídico, condenou a ré a restituir ao autor os valores descontados em seu contracheque, incluída a dobra, uma vez que os débitos indevidos realizados pelo requerido não se caracteriza como engano justificável, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Por outro lado, o contrato de empréstimo fraudulento decorrente de fraude, por si só, não gera dano moral, posto que não tem aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Não há comprovação de grave lesão à pessoa do autor, a sua imagem e/ou a sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, não passando de meros aborrecimentos da vida cotidiana em sociedade. Observa-se, ainda que não houve qualquer negativação indevida, de forma que também resta afastado o eventual dano moral in re ipsa, o que atrai o afastamento dessa parte da condenação relativa aos danos morais.
9. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.308.731, Proc.: 0723097-70.2020.8.07.0016, Caso: Sofia Augusta Neiva de Pádua Pereira versus Banco Santander Brasil S/A; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, tão-somente para reformar em parte o julgado, extirpando dele a condenação por danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da existência de recorrente vencido na integralidade, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.